Tribunal: TJSP
Processo: 0018952-32.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação civil pública para apuração de parcelamento irregular do solo – Bem localizado em Município que passa a integrar a base territorial de nova Comarca – Competência absoluta decorrente do artigo 47 do CPC, ante a natureza real da ação – Situação a excepcionar a regra da perpetuatio jurisdicionis, prevista no artigo 43 do CPC e regulada pelo artigo 3o, §

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação civil pública para apuração de parcelamento irregular do solo – Bem localizado em Município que passa a integrar a base territorial de nova Comarca – Competência absoluta decorrente do artigo 47 do CPC, ante a natureza real da ação – Situação a excepcionar a regra da perpetuatio jurisdicionis, prevista no artigo 43 do CPC e regulada pelo artigo 3o, § 2o, da Resolução CSM 442/1991 – Conflito conhecido para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Louveira (suscitante).

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000500126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0018952-32.2020.8.26.0000, da Comarca de
Louveira, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE
LOUVEIRA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA CIVEL DO
FORO DE VINHEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do presente conflito negativo de competência e
declararam a competência do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DE LOUVEIRA (Juízo suscitante).V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018952-32.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 47.053
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0018952-32.2020.8.26.0000
Comarca: Louveira (Ação civil pública no 0008323-11.2010.8.26.0659)
Suscitante: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LOUVEIRA
Suscitado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE VINHEDO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação civil pública
para apuração de parcelamento irregular do solo Bem localizado em
Município que passa a integrar a base territorial de nova Comarca
Competência absoluta decorrente do artigo 47 do CPC, ante a natureza
real da ação
Situação a excepcionar a regra da perpetuatio
jurisdicionis, prevista no artigo 43 do CPC e regulada pelo artigo 3o, §
2o, da Resolução CSM 442/1991 Conflito conhecido para declarar a
competência do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Louveira
(suscitante).
VISTOS.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE LOUVEIRA em face do MM.
JUÍZO
DE
DIREITO
DA
2a
VARA
CÍVEL
DE
VINHEDO, nos autos da ação civil pública movida
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em
face de José Marques e outros (proc. no
0008323-11.2010.8.26.0659).
Divergem
os
Juízos
sobre
a
competência para conhecimento, processamento e
julgamento
da
referida
ação,
inicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018952-32.2020.8.26.0000 - página 3
distribuída ao Juízo Suscitado que remeteu os autos
ao Juízo Suscitante, nos termos do art. 3o, do
Provimento no 442/91, sob o argumento de que o
imóvel
onde
se
apura
eventual
parcelamento
irregular do solo está inserido na base territorial do
Juízo suscitante, cuja instalação da vara judicial
local ocorreu em meados de 2016.
Este, por seu turno, opõe-se ao ato
declinatório por entender que a competência é
estabelecida no momento do ajuizamento da ação,
em conformidade com o disposto no art. 43, do
Código de Processo Civil, e invoca o princípio da
perpetuatio jurisdictionis, observando também o
impedimento de redistribuição de feitos em papel a
foros puramente digitais.
Foi
designado
o
MM.
JUÍZO
DE
DIREITO DA VARA ÚNICA DE LOUVEIRA (Juízo
suscitante) para conhecer e decidir eventuais
questões urgentes (fls. 4/5).
É o relatório.
Conheço
do
conflito
negativo
de
competência, com fundamento no art. 66, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018952-32.2020.8.26.0000 - página 4
Código de Processo Civil, eis que ambos os Juízos se
declaram incompetentes para conhecer do processo.
O presente conflito é suscitado em
ação civil pública que apura eventual parcelamento
irregular de solo em terreno localizado no Município
de Louveira.
O processo foi distribuído para a 2a
VARA CÍVEL DE VINHEDO, em 21/10/2010, visto
não ter sido ainda instalada, àquela época, a
comarca de Louveira.
Com a instalação da referida comarca,
em meados de 2016, decidiu o Juízo suscitado
declarar sua incompetência, fundado no caráter
absoluto da competência prevista no art. 47 do
Código
de
Processo
Civil,
determinando
a
redistribuição do feito para o Juízo suscitante.
Com efeito, a situação fática dos
processos que digam respeito a bens e pessoas
domiciliadas
na
base
territorial
de
comarca
instalada precedentemente é regulada, no âmbito
administrativo, pelo Provimento no 442/1991, do
Conselho Superior da Magistratura.
Tal provimento, especificadamente em
seu art. 3o, regula a competência dos juízos em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018952-32.2020.8.26.0000 - página 5
de criação de vara nova:
"Artigo 3o - É vedada a redistribuição
de feitos cíveis e criminais com
denúncia já oferecida às Comarcas,
novas
ou
já
existentes,
a
que
passarem a pertencer os municípios
em que territorialmente se fixaria a
competência cível e criminal.
§
1o
-
Serão
redistribuídos
os
inquéritos policiais, relatados ou não,
em
que
não
se
tenha
oferecido
denúncia, e os feitos relativos à
Infância e Juventude cuja competência territorial passe a
pertencer outra Comarca.
§ 2o - Serão redistribuídos os feitos
cíveis mencionados na segunda parte
do artigo 95 do Código de Processo
Civil, a saber litígios que versem sobre
direito de propriedade, vizinhança,
servidão, posse, divisão e demarcação
de terras e nunciação de obra nova,
desde que não sentenciados nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018952-32.2020.8.26.0000 - página 6
conclusos para sentença, ainda que a
instrução já se tenha encerrado e
ainda que já se tenha colhido prova
oral.
§ 3o - O Juiz que receber os processos
redistribuídos fará comunicação ao
Conselho Superior da Magistratura,
para as providencias disciplinares
cabíveis, sempre que tais processos ou
inquéritos estiverem com os prazos
para manifestação do Ministério Público, despacho ou sentença,
excedidos nos três meses anteriores
ao desmembramento da Comarca.”
Percebe-se
que
a
regulação
administrativa tratou como regra geral a não
redistribuição de feitos, excepcionando situações
nas quais se identifique competência absoluta, em
razão da localização do bem objeto da discussão
judicial, conforme o art. 95, do revogado Código de
Processo Civil de 1973, substituído em sua mens
legis pelo art. 47, caput e § 1o, do Código de
Processo Civil, que assim prevê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018952-32.2020.8.26.0000 - página 7
Art. 47. Para as ações fundadas em
direito
real
sobre
imóveis
é
competente o foro de situação da
coisa.
§ 1o O autor pode optar pelo foro de
domicílio do réu ou pelo foro de
eleição se o litígio não recair sobre
direito de propriedade, vizinhança,
servidão, divisão e demarcação de
terras e de nunciação de obra nova.
(...)
Vê-se, assim, que a legislação criou
regra de competência absoluta para os processos em
que se discuta o direito de divisão relativo a imóvel,
indicando a impossibilidade de opção, para tais
ações, pelo domicílio do réu ou do foro de eleição.
Portanto,
há
obrigatoriedade
de
processamento do feito pelo foro rei sitae.
A circunstância excepciona a regra
geral da perpetuação da jurisdição no momento da
distribuição da ação, prevendo a parte final do art.
43, do Código de Processo Civil, que a irrelevância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018952-32.2020.8.26.0000 - página 8
da modificação do estado de fato ou de direito cede
ante a competência absoluta da ação real, como in
casu.
A
propósito
o
reiterado
posicionamento desta Colenda Câmara Especial:
“Conflito de competência. Ação de
desapropriação. Imóvel localizado na
área de abrangência da Comarca de
Santana de Parnaíba, instalada após
o ajuizamento da ação. Competência
absoluta. Inteligência do artigo 47 do
CPC.
Inaplicável
o
perpetuatio
jurisdictionis.
Conflito
procedente
para declarar a competência do MM.
Juízo
suscitante”
(CC
no
0048809-31.2017.8.26.0000
Rel.a
DES.a
LÍDIA
CONCEIÇÃO

j.
19.02.2018).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
SOBREVINDA
INSTALAÇÃO DE VARA JUDICIAL NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018952-32.2020.8.26.0000 - página 9
CIRCUNSCRIÇÃO ONDE SE LOCALIZA
O
IMÓVEL
PRESCRIBENDO.
DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
CRITÉRIO ABSOLUTO DE FIXAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA
PERPETUATIO
JURISDICTIONIS.
Competência do M. Juízo suscitado
para apreciar e decidir na espécie”
(CC no 0080303-79.2015.8.26.0000

Rel.
DES.
RICARDO
DIP

j.
09.05.2016) .
“Conflito negativo de competência.
Ação de usucapião. Superveniente
instalação de Vara na comarca em
que situado o imóvel objeto da lide.
Deslocamento de competência que se
mostra
correto,
diante
de
sua
natureza absoluta, o que afasta a
aplicação do princípio da perpetuatio
jurisdictionis. Exegese do art. 95, do
CPC.
Conflito
julgado
procedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018952-32.2020.8.26.0000 - página 10
para declarar a competência do Juízo
suscitado”
(CC
no
0074532-23.2015.8.26.0000
Rel.
DES. SALLES ABREU j. 09.05.2016).
(...)
E, no caso, indubitável a natureza real
da ação civil pública, vez que sua finalidade é apurar
eventual irregularidade no parcelamento do solo,
questão referente ao direito de divisão.
Logo, instalada vara na Comarca de
Louveira, onde se encontra o imóvel onde foi
realizado o parcelamento do solo, a ação deve
prosseguir na Comarca de Louveira, absolutamente
competente para o julgamento da causa.
Em caso análogo, relativo à mesma
comarca, já decidiu esta C. Câmara Especial:
“Conflito negativo de competência.
Ação Civil Pública para apuração de
parcelamento irregular do solo de
imóvel localizado no Município de
Louveira, ajuizada perante a Comarca
de Vinhedo antes da criação da Vara
Única da Comarca de Louveira -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018952-32.2020.8.26.0000 - página 11
Matéria que se encontra na classificação de competência
territorial absoluta (artigo 95 do
Código de Processo Civil de 1.973,
atual artigo 47) - Exceção ao princípio
da perpetuatio jurisdictionis (artigo
87 do Código de Processo Civil de
1.973, atual artigo 43) - Provimento n°
442/91 do CSM aplicável ao caso,
especialmente o quanto previsto no
artigo 3°, § 2°. Conflito procedente -
Competência do MM. Juízo suscitante
(CC no 0017113-69.2020.8.26.0000

Rel. DES. MAGALHÃES COELHO
j.
17.06.2016).
Diante
do
exposto,
conheço
do
presente conflito negativo de competência e declaro
a competência do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DE LOUVEIRA (Juízo suscitante).
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator